Tribunal: TJSP
Processo: 0513136-91.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Receitas de Mercados do exercício de 2000 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Receitas de Mercados do exercício de 2000 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do E. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0513136-
91.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado GILDO
VIEIRA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513136-91.2005.8.26.0564 - Voto no 8732
2
Apelação Cível no 0513136-91.2005.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado : Gildo Vieira de Jesus
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 8732
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Município de São
Bernardo do Campo Receitas de Mercados do exercício de 2000
Sentença extintiva do feito Nulidade das Certidões de Dívida
Ativa que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação
legal Não cabimento Impossibilidade de extinguir a ação sem
dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos

Aplicação da Súmula no 392 do E. STJ Erro meramente formal,
de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos
tributários
Sentença anulada
Recurso provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls. 26/31) que,
em Execução Fiscal promovida contra Gildo Vieira de Jesus, declarou nulas as
Certidões de Dívida Ativa apresentadas, julgando extinto o processo com
fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10, 321 e 801 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do
Contraditório e Ampla Defesa, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo
condutor do feito vislumbrar existência de possível 'falha procedimental'...”; b) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513136-91.2005.8.26.0564 - Voto no 8732
3
decisório guerreado “... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a
prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a
inadimplência do devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo
analisar a situação “... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva
entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança
até a satisfação integral dos créditos fazendários...”.
Pugna a recorrente, ao final, pelo provimento ao
apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida, em razão do evidente
error in procedendo...”, ou para que seja reformado o decisum a quo, determinando-
se o prosseguimento da demanda fiscal após a oportunidade de emenda às Certidões
de Dívida Ativa.
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem contrarrazões (fls. 40).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se do processado que a Municipalidade de
São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal, em face de Gildo Vieira de Jesus,
com vistas à cobrança de débitos relativos a Receitas de Mercados do exercício de
2000, conforme as Certidões de Dívida Ativa acostadas a fls. 03/06.
Após regular citação (fls. 08vo) e insuficientes
tentativas de penhora (fls. 12/18), o D. Juízo a quo determinou a intimação do
executado para complementá-la (fls. 20), sobrevindo, após novas postulações
fazendárias com vistas à satisfação integral dos créditos fazendários (fls. 24), a r.
sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, as
CDA's que instruem a demanda executiva movida pela Municipalidade de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513136-91.2005.8.26.0564 - Voto no 8732
4
Bernardo do Campo padecem, conquanto mencionem a espécie tributária alhures
referida e o exercício de cobrança, do vício consistente na ausência de
fundamentação legal específica das exações.
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o Termo de Inscrição da Dívida Ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do Termo de
Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para
que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o § 8o do mesmo art. 2o
da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de Primeira
Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha dado
oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta violação do
quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do E. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513136-91.2005.8.26.0564 - Voto no 8732
5
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade modificaria
o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência
da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica configurado o
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição das CDA's,
com o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade de uma CDA, a falta de indicação precisa das datas de
vencimento, informe relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513136-91.2005.8.26.0564 - Voto no 8732
6
razão da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados da devida fundamentação
legal (bem como, por pertinente, dos apontados termos iniciais para efeito de
contagem dos prazos prescricionais).
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso
da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e determinar que
seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's apresentadas por
outras regularmente instruídas, prosseguindo-se assim, em seus ulteriores
termos, a demanda executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora